Tribunal: STF
Processo: RE 1455373
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DEMONSTRADO O EXERCÍCIO PERMANENTE DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. SÚMULA Nº 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARGO PARADIGMA. PROCURADOR AUTÁRQUICO DO ESTADO DO PIAUÍ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Trata-se de APELAÇÃO interposta em face de sentença proferida nos autos da ação nº 0821546-10.2019.8.18.0140, proposta pela parte Apelante visando o pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, tomando-se por base a remuneração da Requerente e a do Cargo de Procurador do Estado (4ª Classe), observando-se as parcelas vencidas e vincendas, incluindo-se as férias e décimos terceiros salários, respeitando-se o prazo prescricional, tudo com juros e correção monetária, bem como não considerando o valor do Auxílio Alimentação para desconto no cálculo da diferença a partir de sua implantação em 2019. II. A MM. Juíza a quo, proferiu sentença onde julgou improcedente o pleito autoral, entendendo que o auxílio ou assessoramento prestado pela autora foi relevante aos fins de otimizar as atividades da Universidade, contudo, não se pode outorgar a tal assessoramento uma autonomia que importasse na própria desnecessidade da figura do Procurador Estadual. Não ficando assim, configurada a atividade própria e reiterada, de Procurador do Estado do Piauí. III. A parte autora interpôs o presente apelo requerendo que seja recebido e processado o Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja dado provimento, a fim de que seja reformada a respeitável sentença proferida pelo Juiz a quo e, consequentemente, seja reconhecido o desvio funcional alegado, julgando-se a ação totalmente procedente, conforme requerido na petição inicial. IV. Da análise dos autos verifico haver comprovação robusta de que a parte autora exerceu a função de Procuradora/Advogada nos processos judiciais da UESPI, conforme de verifica na Certidão da Pro-Reitoria de Administração da Instituição, já citada, bem como nos Termos de Audiência, da lavra tanto do Poder Judiciário Estadual quanto da Justiça do Trabalho da 22ª Região, onde consta a presença e atuação da Autora como “advogada” procuradora da UESPI em Juízo. V. Nos termos da norma contida no artigo 1º, inciso I e II, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), são atividades privativas de advocacia a) “a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais” e b) “as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas”. VI. Não restam dúvidas, portanto, de que a prova dos autos converge no sentido de que a autora, embora ocupe o cargo efetivo de Técnica de Apoio Administrativo, realizava de forma constante e permanente atividades relacionadas a função de Procuradoria/Advogada nos processos judiciais da UESPI, outra não podendo ser a solução, senão a de reconhecer o alegado desvio de função. VII. Considerando que a Procuradoria Geral do Estado somente passou a atuar na defesa da UESPI após o fim do efetivo desvio de função analisado nos autos, outra não pode ser a conclusão senão a de que o cargo paradigma para o cálculo da diferença remuneratória deve ser o de Procurador Autárquico nos termos pretendidos pelo Estado do Piauí em contrarrazões. VIII. Isto posto, deve a parte requerida pagar à autora a diferença salarial existente entre o vencimento-base a ela pago e o vencimento-base inicial pago aos Procuradores Autárquicos do Estado do Piauí, inclusive com reflexos no décimo terceiro salário e gratificação de férias, referentes ao período dos cinco anos anteriores à propositura da ação até a data em que cessou a ilegalidade, ou seja, até a data em que a autora não mais trabalhou em desvio de função, no caso de janeiro de 2015 à março de 2019, abatendo-se os valores pagos a título de gratificação e de cargo comissionado relativo ao Cargo de Assessoria Jurídica da UESPI, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (doc. eletrônico 20, pp. 1-2) 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 37, §6 e 132 da mesma Carta e divergência jurisprudencial.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem divergiu de entendimento desta Suprema Corte, visto que, ao reconhecer desvio de função nas atividades realizadas pela recorrente, determinou que fossem considerados os vencimentos do cargo de Procurador Autárquico, para o cálculo das diferenças salariais a serem pagas.



    No julgamento da ADI 5262, consignou-se que “o artigo 132 da Constituição Federal estabeleceu a unicidade de representação judicial e de consultoria jurídica para administração pública direta centralizada e também para a administração direta descentralizada, que abrange exatamente autarquias e fundações”. Vejamos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL DE RORAIMA N. 42/2014. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. VÍCIO DE INICIATIVA. EXCLUSIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E DA CONSULTORIA JURÍDICA PELOS PROCURADORES DE ESTADO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIAÇÃO POR LEIS ESTADUAIS DE CARGOS EM ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA COM ATRIBUIÇÕES INERENTES À PROCURADORIA DE ESTADO: IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE PROCURADORIA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AÇÃO PARCIALMENTE PREJUICADA E NA OUTRA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 5262, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19/8/2019)



    Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar o acórdão vergastado, condenando os recorridos ao pagamento da diferença salarial entre a remuneração da recorrente e a remuneração do cargo de Procurador do Estado do Piauí. 



    Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator